Tribunal: CARF
Processo: 19515.004734/2010-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Exercício: 2005
PIS/COFINS - INCIDÊNCIA SOBRE O FATURAMENTO.
A base de cálculo da Cofins é o valor do faturamento, que corresponde à receita bruta, assim entendida a totalidade das receitas auferidas, independentemente da atividade por elas exercidas e da classificação contábil adotada para a escrituração das receitas. A alíquotas da Cofins aplicáveis sobre o faturamento é de 3% (três por cento). A base de cálculo do PIS/Pasep é o valor do faturamento, que corresponde à receita bruta, assim entendida a totalidade das receitas auferidas, independentemente da atividade por elas exercidas e da classificação contábil adotada para a escrituração das receitas. A alíquota do PIS/Pasep aplicável sobre o faturamento é de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento).
OMISSÃO DE RECEITAS.
Os pagamentos de compras estranhos à contabilidade e as receitas lançadas em declaração de rendimentos e DACON e não declaradas em DCTF ou pagas constituem-se de hipóteses de omissão de receitas por presunção legal. A presunção legal somente pode ser afastada mediante a comprovação por documentação hábil e idônea.
Constituem-se de receitas operacionais, os numerários correspondentes às diferenças entre o informado em DIPJ/DACON e na GIA. A diferença aferida enquadra-se como omissão de receitas de acordo com a legislação de regência.
LUCRO ARBITRADO. CABIMENTO
A falta de apresentação de livros contábeis e ausência de reconstituição da escrita submetem o contribuinte ao arbitramento do lucro.
JUROS SELIC. SUMULA CARF N. 108.
De acordo com a Súmula CARF no 108, incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Para a imputação do agravamento à penalidade é necessário que a Contribuinte, ao não responder às intimações da Autoridade Fiscal, no prazo por esta assinalado, o faça de forma intencional e com o objetivo claro de acarretar prejuízo ao procedimento fiscal, obstaculizando a lavratura do auto de infração, o que não ocorreu no presente caso.
RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA. ART. 124 CTN. INTERESSE COMUM. INOCORRÊNCIA
Em nenhum momento houve a comprovação do proveito ou interesse comum das pessoas físicas, se remetendo a todo momento a operações realizadas pela pessoa jurídica, ora recorrente. A fiscalização deveria ter comprovado o interesse comum das pessoas físicas nas referidas transações, através de pagamento de contas particulares ou negócios em seus nomes, o que não restou demonstrado. Não há como aplicar o ônus da sujeição passiva à referidas pessoas físicas, uma vez que o agente fiscal não demonstrou o interesse comum existente entre estas e a recorrente, pelo contrário, ficando claro que a beneficiada com as referidas movimentações foi a própria pessoa jurídica. Não há qualquer pagamento ou transferência para objetivos comprovadamente das pessoas físicas.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004734/2010-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.004 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrente
PLASTPEL EMBALAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Exercício: 2005
PIS/COFINS - INCIDÊNCIA SOBRE O FATURAMENTO.
A base de cálculo da Cofins é o valor do faturamento, que corresponde à
receita bruta, assim entendida a totalidade das receitas auferidas,
independentemente da atividade por elas exercidas e da classificação contábil
adotada para a escrituração das receitas. A alíquotas da Cofins aplicáveis sobre
o faturamento é de 3% (três por cento). A base de cálculo do PIS/Pasep é o
valor do faturamento, que corresponde à receita bruta, assim entendida a
totalidade das receitas auferidas, independentemente da atividade por elas
exercidas e da classificação contábil adotada para a escrituração das receitas. A
alíquota do PIS/Pasep aplicável sobre o faturamento é de 0,65% (sessenta e
cinco centésimos por cento).
OMISSÃO DE RECEITAS.
Os pagamentos de compras estranhos à contabilidade e as receitas lançadas em
declaração de rendimentos e DACON e não declaradas em DCTF ou pagas
constituem-se de hipóteses de omissão de receitas por presunção legal. A
presunção legal somente pode ser afastada mediante a comprovação por
documentação hábil e idônea.
Constituem-se de receitas operacionais, os numerários correspondentes às
diferenças entre o informado em DIPJ/DACON e na GIA. A diferença aferida
enquadra-se como omissão de receitas de acordo com a legislação de regência.
LUCRO ARBITRADO. CABIMENTO
A falta de apresentação de livros contábeis e ausência de reconstituição da
escrita submetem o contribuinte ao arbitramento do lucro.
JUROS SELIC. SUMULA CARF N. 108.
De acordo com a Súmula CARF no 108, incidem juros moratórios, calculados à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre
o valor correspondente à multa de ofício.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004734/2010-76
Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.004 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004734/2010-76

Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez
que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
MULTA
DE
OFÍCIO.
AGRAVAMENTO.
EMBARAÇO
À
FISCALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Para a imputação do agravamento à penalidade é necessário que a Contribuinte,
ao não responder às intimações da Autoridade Fiscal, no prazo por esta
assinalado, o faça de forma intencional e com o objetivo claro de acarretar
prejuízo ao procedimento fiscal, obstaculizando a lavratura do auto de infração,
o que não ocorreu no presente caso.
RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA. ART. 124 CTN. INTERESSE
COMUM. INOCORRÊNCIA
Em nenhum momento houve a comprovação do proveito ou interesse comum
das pessoas físicas, se remetendo a todo momento a operações realizadas pela
pessoa jurídica, ora recorrente. A fiscalização deveria ter comprovado o
interesse comum das pessoas físicas nas referidas transações, através de
pagamento de contas particulares ou negócios em seus nomes, o que não restou
demonstrado. Não há como aplicar o ônus da sujeição passiva à referidas
pessoas físicas, uma vez que o agente fiscal não demonstrou o interesse comum
existente entre estas e a recorrente, pelo contrário, ficando claro que a
beneficiada com as referidas movimentações foi a própria pessoa jurídica. Não
há qualquer pagamento ou transferência para objetivos comprovadamente das
pessoas físicas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares de nulidade e decadência e, no mérito, dar parcial provimento para afastar o
agravamento da multa e responsabilidade solidária de Edmundo Baracat Filho e Eduardo
Antonio Baracat. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Claudio de Andrade Camerano e
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.004 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004734/2010-76

Carlos André Soares Nogueira, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga,
Andre Luis Ulrich Pinto e Lucas Issa Halah.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal em São Paulo – SP que julgou improcedente a impugnação
administrativa apresentada pelo contribuinte, tendo em vista as exigências tributárias de PIS e da
COFINS nos montantes totais de R$ 454.119,21 e R$ 2.095.935,37, respectivamente, incluídos
nesse total multa e juros de mora calculados até 30/11/2010.
As exigências dos montantes de PIS e da COFINS originaram-se de diferenças
entre a apuração pelo regime cumulativo e não cumulativo, decorrente do arbitramento do lucro.
Conforme descrição no Termo de Verificação e Encerramento de Ação Fiscal de
fis.111/118 e 130/137, a Fiscalização, em análise da documentação trazida aos autos,
relativamente ao período de 2005, verificou as seguintes irregularidades:

a) Diferenças entre a apuração pelo regime cumulativo e não cumulativo,
decorrente de arbitramento do lucro do PIS e da COFINS, de receita
lançada e não declarada/paga: o montante foi apurado mediante a
verificação da DIPJ/DACON em confronto com a DCTF e DARF. O
montante apurado foi objeto de aplicação de multa de 112,5% (75% mais
50%).
b) Além do Auto de Infração, foram lavrados os Termos de Sujeição Passiva
n° 01 (fis.147/161) e 02 (163/177) dos contribuintes Edmundo Baracat
Filho, CPF MF n° 266.142.947-68, e Eduardo Antonio Baracat, CPF MF
n° 095.263.747-20, respectivamente, em virtude de:
c) Os intimados foram responsáveis, conforme depoimento da Sra. Linda
Adalla Farah, pela indução da declarante na abertura da conta corrente n°
118332-2, Agência 120, do banco Unibanco S/A, bem como pela
solicitação de sua assinatura em diversos cheques em branco, tudo em
benefício do intimado, para pagamento de despesas da empresa Plastpel
Embalagens Ltda, CNPJ n° 43.436.211/0001-84;
d) O real beneficiário pela movimentação da conta corrente são os intimados;
e) Os montantes recebidos, via TED, na conta corrente n° 118332-2, Agência
120 do banco Unibanco S/A, no total de 26 depósitos durante o ano-
calendário de 2005, derivam de venda de produtos químicos a Plastpel
Embalagens Ltda, CNPJ n° 43.436.211/0001-84;
Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.004 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004734/2010-76

f) Os intimados são parentes da declarante;
g) Os intimados não se manifestaram para o atendimento das intimações;
h) Os 26 depósitos bancários tiveram como depositante a Brasken S/A, na
qualidade de sucessoras das empresas Petroquímica Triunfo S/A e
Petroquímica S/A, cujas origens são a vendas de produtos a Plastpel
Embalagens Ltda, CNPJ n° 43.436.211/0001- 84;
i) A Plastpel Embalagens Ltda utilizou a conta-corrente para movimentar
recursos para pagamentos estranhos à contabilidade, caracterizando
omissão de receitas, materializadas nas transferências bancárias já
apontadas;
j) Os Srs. Edmundo Baracat Filho, CPF MF n° 266.142.947-68, e Eduardo
Antonio Baracat, CPF MF n° 095.263.747-20 são sócios ocultos e reais
beneficiários pela movimentação financeira da conta-corrente n° 118332-
2, Agência 120 do Banco Unibanco S/A, a qual foi utilizada para as
operações típicas de pessoa jurídica, de acordo com o histórico das
operações e as provas colhidas em diligência;
k) Do exposto, fica caracterizada a sujeição Passiva Solidária nos termos do
art.124 do CTN.

Cientificado do feito em 27/12/2010 (f1.162), a pessoa jurídica, por meio de seu
representante, apresenta em 24/01/2011, impugnação de fls. 189/230, argüindo, que:

a) É ilegal o arbitramento dos lucros efetivado em face da requerente, pois o
ato de início da fiscalização deve ser comunicado para o sujeito passivo;
b) O receptor do "Termo de Início de Fiscalização" foi Carlos H.P.Souza,
funcionário da empresa, o qual não é o sócio;
c) O Sr. Emil Samed não é administrador da requerente. Traz aos autos o
contrato social em que consta como única administrador a Sra. Georgina
Abdala Baracat. Portanto, o "Termo de Início de Fiscalização" é nulo, pois
foi enviado às pessoas que não o sócio ou procurador da empresa;
d) Assim, em razão do equívoco citado, não poderia o Termo de Início de
Fiscalização autorizar o arbitramento do lucro da contribuinte;
e) Não houve uma reintimação com nova solicitação de documentos, o que
deveria ter sido feito com base no PAF. O arbitramento dos lucros
constitui-se de medida radical para ser aplicada com apenas uma
intimação;
Fl. 687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.004 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004734/2010-76

f) O arbitramento do lucro é aplicável quando há deliberada e reiterada
recusa no fornecimento de informações, ou seja, o fiscalizado deve ter sido
instado repetidas vezes para a apresentação de documentos;
g) O arbitramento do lucro é indevido pelas seguintes razões: 1) a intimação
foi entregue ao porteiro e não aos sócios; 2) não houve por parte da
contribuinte reiteradas recusas em prestar informações; 3) não houve
qualquer diligência pessoal do AFRFB nas dependências da requerente; 4)
não está comprovada a recusa da impugnante na apresentação de livros e
documentos fiscais; 5) Não houve o esgotamento de todos os meios para
apuração do lucro;
h) Não poderia a autoridade fiscal ter arbitrado o lucro e ao mesmo tempo
majorado a multa em 50% por embaraço à fiscalização pois caracteriza
dupla penalidade;
i) A requerente jamais foi intimada a apresentar as informações e
esclarecimentos a respeito dos 26 depósitos bancários, razão pela qual
descabe qualquer majoração da multa nos termos propostos pela
fiscalização;
j) Para fins de cálculo da receita bruta do arbitramento, a autoridade fiscal
deveria ter obedecido ao disposto no art.31 da Lei n° 8.981/95, o qual se
excluem da base de cálculo as vendas canceladas, os descontos
incondicionais e os tributos não-cumulativos;
k) Feitas as deduções permitidas pela lei, o lucro tributável deveria ser
reduzido de R$ 6.628.876,08 para R$ 5.332.135,01. A utilização dos
valores de saídas, para fins de tributação pelo 1CMS, não espelham com
fidelidade, a receita bruta prevista no art.31 da Lei n°8.981/95;
l) A aplicação da multa qualificada só ocorrerá se houver comprovação da
fraude, sonegação ou conluio, o que não foi feito nos presentes autos;
m) Não houve a devida fundamentação da aplicação da multa qualificada;
n) Quanto aos 26 depósitos bancários para pagamentos da Plastpel
Embalagens Ltda com utilização de conta-corrente com recursos;
o) A fiscalização utilizou-se de duplo critério para a aferição da receita
tributável: receita conhecida (DIPJ/DACON) e receita não conhecida
(pagamentos à margem da contabilidade). Mencionado critério é vedado
pela, conforme a jurisprudência administrativa;
p) Ocorreu a decadência dos períodos de apuração 31/03/2005, 31/06/2005 e
31/09/2005 (art.150, §40 do CTN), pois a ciência do Auto de Infração deu-
se em 27/12/2010;
q) Em relação ao PIS e a COFINS, cujos fatos geradores são mensais, os PA
de 01 a 11/2005 estão decaídos;
Fl. 688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.004 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004734/2010-76

r) A taxa SELIC incide apenas sobre os tributos e não sobre as multas.

Os contribuintes Edmundo Baracat Filho, CPF MF n° 266.142.947-68, Eduardo
Antonio Baracat, CPF MF n° 095.263.747-20, cientificados em 23/12/2010 (fi.178/179),
apresentaram impugnações de fis.270/289 e 324/342 em 24/01/2011, cujos argumentos são
sintetizados a seguir:

a) O requerente não é sócio oculto da fiscalizada e não exerce cargo de
diretor da empresa desde o ano-calendário de 1998.
b) O impugnante é apenas representante no Brasil da contribuinte através da
Indevco Industrial Development Co. SARL (Edmundo Baracat Filho);
c) Não há qualquer prova que o contribuinte é sócio oculto da autuada;
d) Apenas aqueles que, de fato, praticaram o fato gerador da obrigação
tributária podem ser considerados solidários para fins do CTN;
e) O fato de a infração ter sido imputada à autuada, pessoa jurídica,
demonstra que o beneficiário não foi o impugnante.

O Acórdão ora Recorrido (16-32.002 – 2a Turma da DRJ/SP1) recebeu a seguinte
ementa:

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2005
COFINS - INCIDÊNCIA SOBRE O FATURAMENTO.
A base de cálculo da Cofins é o valor do faturamento, que corresponde à
receita bruta, assim entendida a totalidade das receitas auferidas,
independentemente da atividade por elas exercidas e da classificação contábil
adotada para a escrituração das receitas. A alíquotas da Cofins aplicáveis sobre
o faturamento é de 3% (três por cento).
OMISSÃO DE RECEITAS.
Os pagamentos de compras estranhos à contabilidade e as receitas lançadas em
declaração de rendimentos e DACON e não declaradas em DCTF ou pagas
constituem-se de hipóteses de omissão de receitas por presunção legal. A
presunção legal somente pode ser afastada mediante a comprovação por
documentação hábil e idônea.
Fl. 689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.004 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004734/2010-76

Constituem-se de receitas operacionais, os numerários correspondentes às
diferenças entre o informado em DIPJ/DACON e na GIA. A diferença aferida
enquadra-se corno omissão de receitas de acordo com a legislação de regência.
LUCRO ARBITRADO. A falta de apresentação de livros contábeis e ausência
de reconstituição da escrita submetem o contribuinte ao arbitramento do lucro.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2005
PIS - INCIDÊNCIA SOBRE O FATURAMENTO.
A base de cálculo do PIS/Pasep é o valor do faturamento, que corresponde à
receita bruta, assim entendida a totalidade das receitas auferidas,
independentemente da atividade por elas exercidas e da classificação contábil
adotada para a escrituração das receitas. A alíquota do PIS/Pasep aplicável
sobre o faturamento é de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento).
OMISSÃO DE RECEITAS.
Os pagamentos de compras estranhos à contabilidade e as receitas lançadas em
declaração de rendimentos e DACON e não declaradas em DCTF ou pagas
constituem-se de hipóteses de omissão de receitas por presunção legal. A
presunção legal somente pode ser afastada mediante a comprovação por
documentação hábil e idônea. Constituem-se de receitas operacionais, os
numerários correspondentes às diferenças entre o informado em DIPJ/DACON
e na GIA. A diferença aferida enquadra-se como omissão de receitas de acordo
com a legislação de regência.
LUCRO ARBITRADO. A falta de apresentação de livros contábeis e ausência
de reconstituição da escrita submetem o contribuinte ao arbitramento do lucro.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Isso porque, conforme entendimento da turma julgadora, “no que se refere ao
critério de cálculo da receita omitida, a utilização dos valores de saídas, para fins de tributação
pelo ICMS, espelha a receita bruta prevista no art.31 da Lei n° 8.981 /95, pois representam as
vendas efetuadas pela interessada no decorrer do ano-calendário de 2005. A aferição da receita
tributável por meio da utilização da (DIPJ/DACON) bem como a apuração da receita não
conhecida (pagamentos à margem da contabilidade), apenas se constituem de parcelas da receita
bruta, portanto, devem ser apuradas, de modo a se obter a base tributável. Não há impedimento
legal para o critério de apuração da receita tributável adotado pela autoridade fiscal, tendo em
vista que os fatos geradores das parcelas, ora citadas, são distintos e compõem a receita
tributável”.
Quanto à omissão de receita, aduz que “a legislação é clara ao enquadrar a
presente hipótese como omissão de receitas uma vez que, apesar de intimada, a interessada não
comprovou as discrepâncias entre os valores contabilizados e os pagamentos respectivos. Caso
seja constatada a existência de pagamentos e estes não estejam escriturados, presume-se a
omissão de receitas, a menos que a impugnante as refute com apresentação de provas hábeis e
Fl. 690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.004 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004734/2010-76

idóneas, as quais afastem a citada presunção legal. A presunção legal, ora citada, somente pode
ser afastada mediante a apresentação de prova em contrário da existência do fato previsto em lei,
conforme já mencionado”.
Em relação à sujeição passiva, afirma que o documento de 11.309, o qual se
constitui de Ata de Reunião de Sócios Realizada em 25/05/2004, o contribuinte Edmundo
Baracat Filho assina como responsável da PLASTPEL EMBALAGENS LTDA. O mesmo
ocorre com a Ata de Assembleia Geral Extraordinária de fis.310/312 registrada na Junta
Comercial em 19/02/2002, em que o contribuinte assina o documento como sócio. O documento
de fls. 313/323, registrado na Junta Comercial em 03/05/2004, tem a assinatura do interessado,
ora mencionado, sendo o responsável pela INDEVCO INDUSTRIAL DEVELOPMENT
CO.S..A.R.L, a qual é sócia da fiscalizada. Portanto, o contribuinte possui, de fato, interesse no
proveito econômico da fiscalizada como bem mencionado no Termo de Sujeição Passiva.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário às fls.
456 dos autos, alegando em síntese que:

a) Afirma o AFRFB autuante, ainda, que, em 04.11.2010, o Termo de Início
de Ação Fiscal que enviado para o sócio da Recte. Emil Samed,
requerendo a apresentação dos mesmos documentos;
b) O AFRFB autuante ainda diz que, em 25 novembro 2010 enviou o Termo
de Intimação Fiscal para Edmundo Baracat Filho e Eduardo Antonio
Baracat requerendo esclarecimentos sobre o teor de depoimento prestado à
Receita Federal do Rio de Janeiro pela Sra. Linda Adalla Farah no sentido
de que os cheques emitidos contra a conta corrente n° 118332-2 do
Unibanco S/A destinava-se ao pagamento de despesas da Plastpel, pelo
que tais contribuintes foram intimados a justificar a origem dos créditos
descritos em planilha elaborada pela fiscalizando contendo os dados de 26
(vinte e seis) transferências feitas de tal conta corrente;
c) Por entender que o prazo concedido de 5 (cinco) dias para a apresentação
de toda a documentação fiscal listada no Termo de Início de Fiscalização
de 20 de outubro de 2010 -- foi descumprido, o AFRFB autuante teve por
caracterizado embaraço à fiscalização, nos termos do art. 919 do RIR/99, o
que gerou o agravamento da multa de ofício de 75% para 112,5% e a
majoração da multa de ofício qualificada de 150% para 225%.
d) Aduz que sob a acusação de que a Recte., tributada pelo lucro real, deixou
de apresentar à autoridade fiscal os livros e demais documentos que
integram a escrituração comercial e fiscal, o AFRFB autuante lavrou os
autos de infração que constituem o objeto do processo administrativo n°
19515.004733/2010-21 para a cobrança de valores a título de IRPJ através
de arbitramento, com alegação de infringência ao disposto no inciso III do
art. 530 do RIR/99, bem como da correlata CSLL.
Fl. 691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.004 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004734/2010-76

e) Aduz que em função da imputação de tais infrações à Recte., foram
lavrados autos de infração também para a exigência dos correlatos débitos
de PIS e COFINS sobre as receitas tidas por omitidas, observando-se que
essas exigências fiscais relativas ao PIS e à COFINS foram materializadas
por reflexo do auto de infração de IRPJ.
f) Já os autos de infração lavrados para a cobrança dos débitos de PIS e de
COFINS nos autos do processo administrativo n° 19515.004733/2010-21
dizem respeito à tributação das receitas tidas por omitidas em função (i) da
diferença entre a base de cálculo mensal da receita informada na
DIPJ/DACON e os valores constantes nas GIAs e (ii) dos pagamentos de
compras tidos como efetivados de modo estranho à contabilidade da
Recte.
g) Aduz que descabe a imputação à Recte. de IRPJ apurado pelo lucro
arbitrado, eis que a Recte. não foi validamente intimada a apresentar a
documentação fiscal relacionada no Termo de Início de Fiscalização de fls.
04.
h) No caso vertente, um exame da integralidade dos autos do processo
administrativo n° 19515.004733/2010-21 e também dos presentes autos
revela que o "Termo de Início de Fiscalização" de fls. 05 não foi entregue
ao sócio e tampouco a preposto da pessoa jurídica, mas, ao contrário, foi
entregue a Carlos H. P. Souza, que é mero funcionário da portaria da
Recte. e que, infelizmente, não fez com que tal intimação fosse entregue à
diretoria da Recte. (doc. n° 03 da impugnação) e que, por óbvio, jamais
Possuiu qualquer poder de representação da Recte. perante a Receita
Federal do Brasil.
i) Houve, à evidência, a inserção de uma informação equivocada por parte da
JUCESP na ficha de arquivamentos que foi carreada aos autos, pois nela
consta um único arquivamento no ano de 2004 sob o n° 182.156/04-7,
quando, em verdade, único arquivamento feito pela Recte. No ano de 2004
ganhou o número de registro 221.393/04-03 e não contempla o Sr. Emil
Samed em seu corpo e tampouco na qualidade de administrador da Recte.
j) Portanto, houve a entrega do "Termo de Início de Fiscalização" de fls. 05
para pessoa que não é administrador da Recte. e que não mantém qualquer
relação com ela, o que comprova a nulidade do envio de tal intimação, o
que emerge ainda mais claro se se considera a conseqüência grave que o
AFRFB autuante deu a esse descumprimento, que foi a autuação da Recte.
por arbitramento.
k) Aliás, ao revés, em tal ato societário existe a previsão expressa de que a
administração da Recte. era exercida pela Sra. Georgina Abdala Bacarat
que, repita-se, não foi intimada acerca do Termo de Início de Fiscalização
que originou a demanda em questão.
Fl. 692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.004 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004734/2010-76

l) Ou seja, por meio dos documentos ora carreados ao presente feito é
possível comprovar, de forma clara e evidente, que não houve a intimação
do representante da Recte. em relação ao Termo de Início de Fiscalização
ora tratado e que a suposta qualidade de administrador da Recte. imputada
ao Sr. Emil Samed decorreu de um erro de anotação cometido 'pela
JUCESP, eis que este, à evidência, não era administrador remanescente da
Recte.
m) (...) Contudo, apesar de o AFRFB ter entendido que tal entrega aconteceu
de modo válido, inobstante já se tenha demonstrado a invalidade de tal ato
nas linhas antecedentes, o fato é que o AFRFB não enviou nenhuma outra
intimação à Recte., quer através de entrega ao seu porteiro, quer através de
entrega pessoal aos seus sócios ou procuradores, tendo, ao revés, efetivado
essa única tentativa de obter os livros e documentós fiscais da Recte. e,
diante do suposto desatendimento da intimação, não apresentou qualquer
tipo de reintimação da Recte. para a apresentação de tais livros e
documentos fiscais.
n) Diante dessa conduta omissiva e prejudicial ao bom andamento dos
trabalhos de fiscalização e à apuração de tributos eventualmente devidos, a
legislação autoriza que haja o arbitramento do lucro, pois esse é o
mecanismo mais gravoso encontrado para se superar o obstáculo criado
pela atitude do contribuinte de não apresentar
o) Aduz que houve foi o suposto descumprimento de uma primeira e única
intimação e a lavratura dos autos de infração ora atacados sob a acusação
de que a Recte. omitiu-se em seu dever de apresentar seus livros e.
documentos à fiscalização.
p) Com efeito, não é o comportamento descrito acima que autoriza o
arbitramento do lucro de uma pessoa jurídica, mas sim urna recusa do
contribuinte no atendimento a reiteradas intimações recebidas para a
apresentação de livros e documentos fiscais.
q) Assim sendo, em função da ilegalidade da adoção pelo AFRFB da
sistemática do lucro arbitrado em face da Recte., é de rigor seja o presente
recurso voluntário acolhido e provido para o fim de se cancelar às
exigências de IRPJ/CSLL lavradas nos autos do processo administrativo
n° 19515.004733/2010-21, e, também dos autos de infração lavrados no
bojo do presente feito para a cobrança de valores a título de PIS/COFINS
calculados em função do lucro arbitrado imputado à Recte.
r) Prosseguindo, ao contrário do que afirmou o v. acórdão recorrido, não se
pode admitir que este não apure corretamente a receita bruta, deixando de
fazer os descontos que são de rigor para que haja sua apuração, sob a
alegação de que a Recte. não provou tais despesas, eis que, como é sabido,
esta mesma fiscalização aceitou, independentemente de qualquer outra
prova, os valores das receitas informados na DIPJ.
Fl. 693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.004 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004734/2010-76

s) Feita tal ressalva sobre a improcedência do argumento utilizado pelo v.
acórdão recorrido, cabe ressaltar que o arbitramento do lucro da pessoa
jurídica para fins de cálculo do IRPJ e da CSLL (com seus reflexos PIS e
COFINS) está previsto no artigo 530 do RIR/99, sendo certo que o artigo
532 do mesmo Regulamento prevê a alíquota a ser aplicada no caso de
receita bruta conhecida, que, no caso da indústria e do comércio, é de
9,6%, que foi a utilizada pelo AFRFB autuante.
t) Assim sendo, está comprovado que não houve qualquer dedução da receita
bruta conhecida das (i) as vendas canceladas, (ii) dos descontos
incondicionais
e
(iii)
dos
tributos
não-cumulativos
cobrados
destacadamente do comprador ou contratante, o que evidencia a
constatação de que há um evidente erro de base de cálculo a permear o
lançamento fiscal, o que o torna inválido e discrepante do arquétipo legal
do lançamento previsto no art. 142 do CTN.
u) E, com relação aos débitos de PIS e COFINS exigidos por intermédio dos
presentes autos de infração, é de rigor a constatação de que estes têm por
origem justamente o arbitramento do lucro da Recte. efetivado pelo
AFRFB autuante, numa apuração que, corno é de rigor, foi efetivada de
modo mensal.
v) E, sendo o PIS e a COFINS tributos sujeitos a lançamento por
homologação, é fato que, a teor do quanto determina o §4° do art. 150 do
CTN, o Fisco dispõe do prazo de 5 (cinco) anos dos respectivos fatos
geradores para lavrar lançamentos de ofício para a exigência de supostas
diferenças, como é o caso presente, onde o AFRFB expressamente
menciona no seu TVF que está exigindo diferença entre a apuração pelo
regime cumulativo e não cumulativo decorrente do arbitramento do lucro.
w) Prosseguindo, para a remota hipótese deste II. Órgão Julgador entender
que não devem ser cancelados os autos de infração ora impugnados por
conta da utilização indevida da sistemática de apuração do IRPJ e da
CSLL pelo lucro arbitrado, o que só se admite por amor ao argumento, ao
contrário do que afirmou o v. acórdão recorrido, é de rigor que se afaste a
aplicação da multa de ofício majorada imputada à Recte. Pelo AFRFB
autuante.
x) Cabe recordar que o AFRFB autuante majorou as multas de ofício
aplicadas à Recte. sob a acusação de que houve embaraço à fiscalização
em função do não atendimento das intimações expedidas para fins de
esclarecimento da origem dos pagamentos tidos por efetivados a partir da
conta bancária da Sra. Linda Adalla Farah no suposto interesse da Recte. e
da intimação tida por recebida para a apresentação de livros e documentas
fiscais.
y) Assim, tanto a multa de ofício de 75% quanto a multa qualificada de 150%
foram majoradas em 50% em função desse suposto embaraço à
fiscalização.
Fl. 694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.004 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004734/2010-76

z) Entretanto, como decorrência desse suposto desatendimento à intimação
recebida, o AFRFB já enquadrou a conduta da Recte. no inciso III do art.
530 do RIR/99, lavrando os autos de infração ora atacados para a
exigência de IRPJ/CSLL apurados pela sistemática do lucro arbitrado em
face da Recte., com as correlatas exigências fiscais de PIS/COFINS
aa) Além disso, há que se ter presente que a ausência de apresentação de livros
e documentos fiscais que gera o arbitramento do lucro não é a infração
capitulada no artigo 959 do RIR/99, mas sim a prevista no inciso III do art.
530 do mesmo RIR, que autoriza que haja o arbitramento, o que tornou
absolutamente superada qualquer cogitação de aplicação de penalidade
agravada por desatendimento a intimação fiscal.
bb) Desse modo, diante do fato de que esse suposto descumprimento do dever
de se entregar os documentos fiscais e livros solicitados pelo AFRFB no
Termo de Início de Fiscalização de fls. 05/08 deu causa ao arbitramento
do lucro da Recte., é de rigor a conclusão pela impossibilidade de que ele
também motive a majoração das multas de ofício aplicadas à Recte., razão
pela qual se pede seja o presente recurso voluntário acolhido para que,
quando menos, seja afastada a majoração em 50% das multa de ofício
aplicadas à Recte. nos autos de infração de PIS e COFINS exigidos no
presente feito, dada a impossibilidade de cumulação desse agravamento de
penalidade com o arbitramento de lucros gerado pelo desatendimento à
intimação fiscal.
cc) O próprio AFRFB apenas menciona em seu Termo de Verificação Fiscal
que, em 25 de novembro de 2010, enviou Termo de Intimação Fiscal para
Edmundo Baracat Filho e Eduardo Antonio Baracat requerendo
esclarecimentos sobre o teor de depoimento prestado à Receita Federal do
Rio de Janeiro pela Sra. Linda Adalla Farah e sobre a origem dos créditos
descritos em planilha elaborada pela fiscalizando contendo os dados de 26
(vinte e seis) transferências feitas de tal conta corrente.
dd) Por fim, na hipótese de as razões postas nos itens antecedentes para
demonstrar a improcedência da integralidade da autuação fiscal ora
atacada não serem acolhidas por este Ilmo. Órgão Julgador, o que só se
admite por amor ao argumento, é de rigor que seja o presente recurso
voluntário acolhido também para o fim de se afastar a cobrança de juros
Selic sobre a multa de ofício imposta ao Recte., eis que esta, por conter um
misto de correção monetária e juros moratórios, não pode ser validamente
aplicada sobre a multa de ofício, eis que o Recte. não está em mora com
relação a tal multa, que já representa a penalidade que lhe foi imposta em
função da mora em que se teria incorrido com relação ao tributo exigido.
ee) Requer que seja recebido e acolhido o presente recurso voluntário para o
fim de que seja integralmente reformado o v. acórdão recorrido,
cancelando-se integralmente as exigências fiscais exigidas no presente
feito a título de PIS e COFINS, pelas razões expostas nos itens
precedentes e, caso assim não se entenda, o que se admite apenas por amor
Fl. 695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.004 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004734/2010-76

ao argumento, requer-se sejam afastadas as multas majoradas aplicadas no
presente feito, julgando-se, ainda, extintos por decadência a integralidade
dos débitos de PIS e COFINS ora impugnados.

Às fls.574 dos autos – o interessado EDMUNDO BARACAT FILHO, apresenta
Recurso voluntário, e às fls.629 dos autos – o interessado EDUARDO ANTONIO BARACAT,
apresentando Recurso voluntário, alegando em síntese as seguintes razões:

a) Aduz que um exame atento dos próprios autos revela que o Recte. não é
sócio oculto e tampouco ostensivo da empresa autuada, onde ele apenas
figura como representante no Brasil da sócia estrangeira Indevco.
b) Essa conclusão emerge do exame da ficha da JUCESP carreada aos autos
pelo AFRFB autuante (fls. 11/13) e das cópias dos atos societários da
empresa que instruem a presente impugnação.
c) Ou seja, o Recte. já não é mais, desde 1998, sequer diretor da empresa
autuada, sendo certo que sua única participação na vida desta empresa é a
atividade de representação que faz da sócia estrangeira Indevco Industrial
Development Co. SARL, pois, como é sabido, a legislação societária
pátria exige que todas as empresas estrangeiras que participem do quadro
de sócios de empresas sediadas no Brasil possuam um representante em
solo pátrio.
d) Inclusive, para assim afirmar o AFRFB autuante baseia-se no teor da
representação fiscal — IRPJ emitida pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil no Rio de Janeiro (fls. 154/155), onde os agentes fiscais afirmam
que a Sra. Linda Adalla Farah disse que assinava cheques em branco para
a movimentação de conta bancária de sua titularidade pelos seus
sobrinhos, dentre os quais estaria o Recte., e que dessa conta eram feitos
pagamentos no interesse da PLASTPEL.
e) Afirma que a própria manifestação da Delegacia da Receita Federal do
Brasil no Rio de Janeiro diz que há uma suspeita de que o Recte. seja o
titular dessa movimentação financeira, mas, ao final, conclui a DRF Rio de
Janeiro que 'tudo indica' que a empresa autuada utilizou a conta bancária
de titularidade da Sra. Linda para não oferecer recursos à tributação.
f) Ou seja, imputou-se responsabilidade solidária ao Reqte. com a invocação
do disposto no art. 124 do CTN em função da sua suposta qualidade de
sócio oculto da empresa autuada e não se apresentou uma única prova apta
a lastrear tão grave acusação.
g) Portanto, tendo em vista que o Recte. não é sócio oculto da empresa
autuada e a absoluta ausência de prova produzida pelo AFRFB autuante da
Fl. 696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.004 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004734/2010-76

condição de sócio oculto por ele imputada ao Recte., é de rigor a
conclusão de que não se pode admitir ou anuir com sua responsabilização
pelos débitos exigidos da empresa autuada, eis que com ela o Recte. não
mantém qualquer vínculo societário, sendo mero representante da sócia
estrangeira Indevco Industrial Development Co.SARL, motivo pelo qual o
presente recurso voluntário deverá ser integralmente provido;
h) Aduz que ara a definição do alcance da responsabilidade solidária
agasalhada no inc. I do art. 124 do CTN — caso em exame — é de
fundamental importância que se deslinde o exato alcance da expressão
'interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação
principal'; pois a responsabilidade somente estará presente se houver um
interesse comum expresso numa relação pessoal e direta com o fato
gerador.
i) No caso vertente, onde se está cuidando da tributação de rendimentos tidos
por omitidos por pessoa jurídica somente se pode imputar
responsabilidade solidária com base no inc. I do art. 124 àqueles que
comprovadamente praticaram o fato gerador da obrigação tributária, que é
auferir a receita tida por omitida, o que foi imputado nos autos de infração
ora tratados à pessoa jurídica autuada, que foi tida como o agente da
omissão de receitas.
j) Requereu que seja recebido e acolhido o presente recurso voluntário para o
fim de que seja reformando o v. acórdão recorrido, cancelando-se o Termo
de Sujeição Passiva Solidária lavrado em face da sua pessoa e julgando-se
improcedente sua responsabilização solidária pelo débito ora exigido,
pelas razões expostas nas linhas antecedentes.

Às fls.682 dos autos – Despacho de declínio de competência de n° 3302-143 – 3a
Câmara / 2a Turma Ordinária.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Fl. 697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.004 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004734/2010-76

Da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário apresentado pelo
contribuinte constitui-se em repetições dos argumentos utilizados em sede de impugnação, salvo
alguns poucos novos tópicos que, em verdade, acabam por repetir e reafirmar a tese sustentada
pelo contribuinte, as quais foram detalhadamente apreciadas pelo julgador a quo.
No que se referem às análises quantos às preliminares de nulidade e de decadência
entendo que a decisão recorrida foi absolutamente correta e, cumpre ressaltar a faculdade
garantida ao julgador pelo § 3o do Art. 57 do Regimento Interno do CARF:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE
A contribuinte suscita a nulidade em sua impugnação.
O Decreto n° 70.235/1972, através de seu artigo 59, estabelece todas (numerus clausus)
as situações em que os atos/procedimentos venham a ser considerado como nulos. Diz,
citado dispositivo, que:
"Art. 59. São nulos:
1— os alas e termos lavrados por pessoa incompetente;
II —os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Esses — e somente eles — os vícios que determinariam a nulidade do ato
administrativo. Como nenhum deles veio, efetivamente, a ocorrer no presente processo
Fl. 698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.004 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004734/2010-76

— daí o porque não terem sido objeto de qualquer menção, pela impugnação trazida —
é de se descartar a possibilidade de o referido procedimento vir a ser objeto da pretensa
nulidade.
No Termo de Verificação e Encerramento de Ação Fiscal de fls.111/118 - 130/137 estão
contidas todas as informações a respeito dos valores apurados das infrações, as quais lhe
foram imputadas, bem como a maneira como foram extraídas as informações, que
deram ensejo ao presente Auto de Infração, acompanhada da capitulação legal das
irregularidades detectadas no curso da fiscalização.
Já o Auto de Infração discrimina as bases de cálculos dos tributos e contribuições bem
como as fundamentações legais por infração e por tributo e/ou contribuição.
Dessa forma, não se verifica qualquer irregularidade, a qual pode dar ensejo à
nulidade do presente ato administrativo.

PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
Suscita a interessada preliminar de conhecimento do mérito, consistente no decurso do
prazo para o Fisco constituir o crédito tributário relativo aos fatos geradores ocorridos
durante os PA de 01 a 11/2005 para o PIS e a COFINS, já alcançados pela decadência,
na forma do art. 150, § 4°, do CTN.
A modalidade de lançamento denominada por homologação tem, no art. 150, § 4°, do
Código Tributário Nacional (CTN), regra específica de contagem do prazo decadencial,
a saber:
"Art. 150 — O lançamento por homologação que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
(..)" § 4° - Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a contar
da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Em se tratando de exigência de tributo submetido ao lançamento por homologação, a
contagem do prazo decadencial inicia-se a partir da ocorrência do fato gerador, em
ocorrendo pagamento do tributo.
No caso concreto, inexistindo pagamento sobre as parcelas apuradas pela autuante
(fis.546/551), não há o que se homologar, aplicando-se a regra geral da decadência
prevista no art. 173, inciso I, do CTN, a seguir transcrito, devendo, neste caso, ser
considerado como termo inicial o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado:
Extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I— do primeiro dia cio exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ler sido
efetuado;(,)"
Nesse mesmo sentido, vai firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):
"TRIBUTÁRIO - DECADÊNCIA - LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO (ART. 150
§ 4° E 173 DO CTN).
Fl. 699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.004 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004734/2010-76

I. Nas exações cujo lançamento se faz por homologação, havendo pagamento
antecipado, conta-se o prazo decadencial a partir da ocorrência do fato gerador (art.
150, § 4°, do CNT).
2. Somente quando não há pagamento antecipado, ou há prova de fraude, dolo ou
simulação é que se aplica o disposto no art. 173, I, do CTN.
3. Em normais circunstâncias, não se conjugam os dispositivos legais.
4. Recurso especial improvido."(Resp 183.603/SP, MM. Eliana Calmon, 13.08.2001, p.
88) —Destaquei.
A doutrina corrobora com o entendimento da aplicação do art.173, inciso I, do CTN nas
hipóteses de lançamento de ofício motivado por omissão, conforme passamos a
reproduzir:
"O crédito extingue-se, nos termos do art.156, VII, do CTN, ocorrida a homologação
expressa, ou decorrido o prazo de cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador
da obrigação principal. No caso de dolo, fraude ou simulação e no caso de omissão
comprovada, tendo o Fisco, então, cinco anos para procedê-lo, conforme o art.173 do
CTN, a contar do primeiro dia do exercício seguinte às respectivas ocorrências"
(Tércio Sampaio Ferraz Júnior, sobre a Decadência do Crédito Tributário, em Revista
de Direito Tributário n° 71), extraído do Livro de autoria de Leandro Paulsen —
Direito Tributário: Constituição e Código Tributário à Luz da Doutrina e da
Jurisprudência, pág.504, 2" edição, ano 2000.
Cabe esclarecer que o termo exercício, a qual se refere o art.173, I do CTN, diz respeito
ao exercício financeiro, expressão esta citada no art.9°, II, do referido código ("Art. 9° É
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: II – cobrar imposto
sobre o patrimônio e a renda com base em lei posterior à data inicial do exercício
financeiro a que corresponda;") e em inúmeros dispositivos da Constituição da
República entre eles o art.150, III, "h" (trata das limitações ao poder de tributar).
" Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.»
III - cobrar tributos:
b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou
aumentou.
Já o art.34 da Lei n° 4.320/64 (Lei de Normas Gerais de Direito Financeiro) dispõe que
o exercício financeiro coincidirá com o ano civil.
'Art. 34. O exercício financeiro coincidirá COM o ano civil."
Dessa forma, a contagem de prazos decadenciais do art.173, I, do CTN diz respeito ao
ano-calendário (ano-civil) e não a períodos de apuração, os quais podem ser mensurados
por mês, trimestres ou outra forma, de acordo com a legislação de cada tributo ou
contribuição.
Nesta situação, o ano-calendário de 2005 corresponde ao exercício em que poderia ser
efetuado o lançamento, relativo aos fatos geradores no ano-calendário de 2005.
Iniciando-se a contagem do prazo qüinqüenal no primeiro dia do exercício seguinte, ou
seja, no 1° dia do ano-calendário de 2006, o direito do Fisco de constituir o crédito
tributário pelo lançamento teria expirado em 31/12/2010.
Portanto, não cabe a alegação da contribuinte a respeito da decadência do lançamento
tributário urna vez que o ato administrativo foi efetuado dentro do prazo previsto na
Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.004 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004734/2010-76

legislação qual seja, 5 anos a contar do ano seguinte em que o lançamento poderia ter
sido efetuado (ciência do Auto de Infração em 27/12/2010). Também não foi constatado
nenhum pagamento a título de PIS e da COFINS, referentes aos valores objeto do Auto
de Infração. Dessa forma, totalmente afastada a hipótese de decadência do presente
lançamento tributário.

De fato, no TVF de fls.111/118 - 130/137 estão contidas todas as informações a
respeito dos valores apurados das infrações, as quais lhe foram imputadas, bem como a maneira
como foram extraídas as informações, que deram ensejo ao presente Auto de Infração,
acompanhada da capitulação legal das irregularidades detectadas no curso da fiscalização.
Já o Auto de Infração discrimina as bases de cálculos dos tributos e contribuições
bem como as fundamentações legais por infração e por tributo e/ou contribuição.
Não houve cerceamento ao direito de defesa e o contribuinte compreendeu de
forma absolutamente devida os fatos contra si imputados e deles se defendeu adequadamente.
Assim, é de se negar acolhimento à preliminar de nulidade apresentada.
Ademais, no que se refere à alegação de decadência, trata-se de tributo declarado
em DACON mas não confessado em DCTF e não recolhido. De fato, as DCTFs e documentos
trazidos aos autos não demonstram recolhimento, nem mesmo parcial, de contribuições no
referido período de apuração.
Assim, somente quando não há pagamento antecipado, ou não há prova de fraude,
dolo ou simulação é que se aplica o disposto no art. 173, I, do CTN.
Desta feita, tratando-se de fatos geradores ocorridos entre jan e dez de 2005 o
termo a quo para contagem do prazo decadencial iniciou-se em 01 de janeiro de 2006 e, tendo
sido a intimação do lançamento confirmada em 27/12/2005 não há o que se falar em decadência.
Assim, rejeito tal preliminar.
Pois bem, no mérito, igualmente os recursos voluntários acabam por reafirmar as
razões de impugnação.
Faz-se necessário ressaltar que, conforme pôde ser visto no Declínio de
Competência da 3a. Seção de Julgamento, o presente processo é decorrente da fiscalização que
resultou no lançamento de IRPJ e CSLL nos autos do PAF 19515.004733/2010-21, o qual já foi
julgado através do Acórdão 1302-000.993 em 03/10/2012.
Sempre tenho firmado minha convicção no sentido de que, em que pese
decorrentes, o resultado dos julgamentos dos processos não necessariamente precisa ser o
mesmo. Pensar diferente seria a meu ver, retirar a autonomia do julgador na análise que lhe é
posta.
Ressalte-se que os documentos que serviram de base para os lançamentos, o TVF,
impugnações e Recursos Voluntários são os mesmos e fundados nas mesmas razões.
Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.004 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004734/2010-76

Entretanto, os lançamentos abarcaram a aplicação de multas em montantes
distintos.
No presente processo, a exceção da manutenção do agravamento da multa e da
responsabilização solidária, entendo que andou bem a decisão recorrida e, também, nos termos
do que dispõe o RICARF a mantenho pelos seus próprios fundamentos na parte que interessa:

DO MÉRITO
DO ARBITRAMENTO DO LUCRO
Conforme Termo de Início de Ação Fiscal, lavrado em 29/10/2010, fls. 05/07, a
empresa foi intimada a apresentar, entre outros, os seguintes documentos e livros:
Diário, Razão, Livros de Registros de Saídas de Mercadorias, Livro de Apuração de
IRPJ, contrato Social consolidado e Notas Fiscais de Saídas. A intimação foi
recepcionada em 04/11/2010 (f1.08), de acordo com o AR acostado aos autos.
Em 04/11/2010, a Fiscalização emitiu novo Termo de Início de Ação Fiscal, fl. 15, em
que o administrador da empresa Sr. Emil Damed foi intimado a apresentar, entre outros,
os seguintes documentos e livros: Diário, Razão, Livros de Registros de Saídas de
Mercadorias, Livro de Apuração de IRPJ, Contrato Social Consolidado e Notas Fiscais
de Saídas. A intimação foi recepcionada em 10/11/2010 (f1.18), de acordo com o AR
acostado aos autos.
Portanto, após inúmeras outras intimações, a fiscalização, em 20/12/2010, entendeu por
bem arbitrar o lucro da contribuinte em virtude de não ter sido apresentado escrituração
na forma de legislação comercial e fiscal.
Em face da referida situação, entendo ser correta a atitude da autoridade fiscal.
O artigo 530, III do RIR/99, a seguir transcrito, determina que o lucro deverá ser
arbitrado sempre que a contribuinte deixar de manter a escrituração comercial e fiscal
nos termos da legislação de regência:
"Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei n° 8.981, de 1995,
art. 47, e Lei n° 9.430, de 1996, art. 1°):
(...) III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527,".
No caso em concreto, a contribuinte deixou de apresentar os livros contábeis exigidos
pela fiscalização, apesar do grande tempo decorrido entre a primeira solicitação,
29/10/2010 (ciência em 04/11/2010) e a lavratura do Auto de Infração em ocorrida em
20/12/2010.
Por essa razão, em virtude da ausência de livros contábeis solicitados pela autoridade
fiscal, entendo que não havia outra opção, além do arbitramento do lucro.
A contribuinte traz na impugnação os seguintes argumentos contra o arbitramento de
lucros: 1) O arbitramento dos lucros é ilegal, pois o ato de início da fiscalização não foi
comunicado ao sujeito passivo e, sim, a um funcionário de portaria; 2) O Sr. Emil
Samed não é administrador da requerente, portanto, o "Termo de Início de Fiscalização"
é nulo; 3) Não houve uma reintimação com nova solicitação de documentos, o que
Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.004 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004734/2010-76

deveria ter sido feito com base no PAF; 4) O arbitramento do lucro é aplicável quando
há deliberada e reiterada recusa no fornecimento de informações; 5) não houve qualquer
diligência pessoal do AFRFB nas dependências da requerente; 6) não está comprovada a
recusa da impugnante na apresentação de livros e documentos fiscais; e, 7) Não houve o
esgotamentos de todos os meios para apuração do lucro.
Todos os argumentos, acima citados, não merecem prosperar pelos seguintes motivos:
1) A contribuinte defende-se no presente Auto de Infração de todas as infrações a que a
autoridade fiscal lhe imputou. Portanto, não houve cerceamento de defesa c, ademais, os
Termos de Fiscalização foram todos encaminhados, por via postal, ao endereço da
contribuinte e, esta, tomando conhecimento defendeu-se. Assim, não há que se falar em
nulidade, pois o direito foi exercido devidamente. A intimação foi procedida de acordo
com o PAF (art.23,II); 2) O arbitramento dos lucros foi a opção escolhida pela
autoridade fiscal, em virtude de a contribuinte não ter apresentado a documentação
requerida nos Termos de Fiscalização de fls.04 e 15. As intimações para a apresentação
dos documentos foram devidamente feitas e concedido tempo suficiente para a sua
apresentação, o que não foi feito pela contribuinte. A comprovação ou não de reiteração
da recusa em apresentar os documentos solicitados pela Fiscalização, não é relevante,
pois, sem a documentação prevista em lei, e, tendo sido a mesma requisitada, se não
atendido o pedido, o arbitramento é o método adequado para se apurar o montante
tributável, conforme prevê a legislação tributária; e, 3) A diligência fiscal tanto pode ser
feita nas dependências da contribuinte bem como na repartição fiscal, mediante a
intimação para a apresentação de documentação, de acordo com a Súmula CARF n° 06
cujo teor é o seguinte: "É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi
constatada a infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte".
Além das alegações já mencionadas, a contribuinte contesta o critério de aferição da
receita bruta: 1) Para fins de cálculo da receita bruta do arbitramento, a autoridade fiscal
deveria ter obedecido ao disposto no art.31 da Lei n° 8.981/95, o qual se excluem da
base de cálculo as vendas canceladas, os descontos incondicionais e os tributos não-
cumulativos; 2) A utilização dos valores de saídas, para fins de tributação pelo ICMS,
não espelham com fidelidade, a receita bruta prevista no art.31 da Lei n° 8.981/95; e, 3)
A fiscalização utilizou-se de duplo critério para a aferição da receita tributável: receita
conhecida (DIPJ/DACON) e receita não conhecida (pagamentos à margem da
contabilidade), o que é vedado.
A determinação do lucro arbitrado está prevista no art.532 do RIR/99:
Art. 532. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, observado o disposto no art. 394, §
11, quando conhecida a receita bruta, será determinado mediante a aplicação dos
percentuais fixados no art. 519 e seus parágrafos, acrescidos de vinte por cento (Lei n°
9.249, de 1995, art. 16, e Lei n2 9.430, de 1996, art. 27, inciso .1).
A aferição de receita bruta, a qual constitui a base tributável, possui previsão legal no
art.524 do RIR/99, o qual determina que o seu montante compreende o produto da
venda de bens e serviços prestados além de outras operações em conta alheia (art.224,
RIR/99).
"Art. 519. Para efeitos do disposto no artigo anterior, considera-se receita bruta a
definida no art. 224 e seu parágrafo único.
§ 1° Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de (Lei 9.249,
de 1995, art. 15, § Art. 224. A receita bruta das vendas e serviços compreende o
produto da venda de bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços
prestados e o
resultado auferido nas operações de conta alheia (Lei n° 8.981, de 1995, art. 31).
Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem as vendas canceladas, os descontos
incondicionais concedidos e os impostos não cumulativos cobrados destacadamente do
Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.004 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004734/2010-76

comprador ou contratante dos quais o vendedor dos bens ou o prestador dos serviços
seja mero depositário (Lei n° 8.981, de 1995, art. 31, parágrafo único)."
A Lei n° 9.430/96, em seu art.27, I, traz as parcelas, as quais compõem o lucro
arbitrado:
Lei n°9.430/96: Art. 27. O lucro arbitrado será o montante determinado pela soma das
seguintes parcelas: 1- o valor resultante da aplicação dos percentuais de que trata o
art. 16 da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pelo
art. 31 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995, auferida no período de apuração de
que trata o art. 1' desta Lei.
Quanto aos descontos da receita bruta, a que a interessada acredita ter efetuado, não há
comprovação das mesmas, pois nenhuma documentação comprobatória foi apresentada
nos presentes autos.
No que se refere ao critério de cálculo da receita omitida, a utilização dos valores de
saídas, para fins de tributação pelo ICMS, espelha a receita bruta prevista no art.31 da
Lei n° 8.981 /95, pois representam as vendas efetuadas pela interessada no decorrer do
anocalendário de 2005. A aferição da receita tributável por meio da utilização da
(DIPJ/DACON) bem como a apuração da receita não conhecida (pagamentos à margem
da contabilidade), apenas se constituem de parcelas da receita bruta, portanto, devem ser
apuradas, de modo a se obter a base tributável. Não há impedimento legal para o critério
de apuração da receita tributável adotado pela autoridade fiscal, tendo em vista que os
fatos geradores das parcelas, ora citadas, são distintos e compõem a receita tributável.
DA OMISSÃO DE RECEITAS
No presente Auto de Infração estão sendo exigidas apenas as diferenças de PIS e
COFINS decorrentes de apuração pelo regime cumulativo e não cumulativo, em razão
do arbitramento do lucro e originário de receita lançada e não declarada/paga.
Conforme descrição no Termo de Verificação e Encerramento de Ação Fiscal de
fis.111/118 e 130/137, a Fiscalização, em análise da documentação trazida aos autos,
relativamente ao período de 2005,verificou a seguinte irregularidade: 1) Receita lançada
e não declarada/paga, o qual correspondente à diferença entre a GIA e a receita lançada
na DIPJ/DACON.
Como se observa nos presentes autos, nada foi apresentado pela impugnante no curso
do procedimento fiscal para refutar os fatos apurados pela autoridade fiscal.
A pessoa jurídica tributada pelo Lucro Real deverá manter escrituração, a qual abranja
todas as operações relacionadas a sua atividade:
RIR/99 " Art. 251. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real deve
manter escrituração com observância das leis comerciais e fiscais (Decreto-Lei n2
1.598, de 1977, art. 72). Parágrafo único. A escrituração deverá abranger todas as
operações do contribuinte, os resultados apurados em suas atividades no território
nacional, bem como os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior
(Lei n2 2.354, de 29 de novembro de 1954, art. 22, e Lei n2 9.249, de 1995, art. 25).
A omissão de receitas presume-se quando há pagamentos não escriturados e somente
será afastada a infração se houver prova de sua improcedência:
"Art. 281. Caracteriza-se C01710 omissão no registro de receita, ressalvada ao
contribuinte a prova da improcedência da presunção, a ocorrência das seguintes
hipóteses (Decreto-Lei n2 1.598, de 1977, art. 12, § 22, e Lei n2 9.430, de 1996, art.
40): - a falta de escrituração de pagamentos efetuados;".
Fl. 704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.004 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004734/2010-76

O tratamento tributário a ser procedido no caso de omissão de receitas está previsto no
art.537 do RIR/99 a seguir reproduzido:
"Art. 537. Verificada omissão de receita, o montante omitido será computado para
determinação da base de cálculo do imposto devido e do adicional, se for o caso, no
período de apuração correspondente, observado o disposto no art. 532 (Lei n° 9.249,
de 1995, art. 24J Parágrafo único. No caso de pessoa jurídica com atividades
diversificadas, não sendo possível a identificação da atividade a que se refere a receita
omitida, esta será adicionada àquela que corresponder o percentual mais elevado (Lei
n° 9.249, de 1995, art. 24, parágrafo 12)."
A legislação é clara ao enquadrar a presente hipótese como omissão de receitas uma vez
que, apesar de intimada, a interessada não comprovou as discrepâncias entre os valores
contabilizados e os pagamentos respectivos. Caso seja constatada a existência de
pagamentos e estes não estejam escriturados, presume-se a omissão de receitas, a menos
que a impugnante as refute com apresentação de provas hábeis e idóneas, as quais
afastem a citada presunção legal. A presunção legal, ora citada, somente pode ser
afastada mediante a apresentação de prova em contrário da existência do fato previsto
em lei, conforme já mencionado.
Uma vez caracterizada a presunção legal cabe à imputada a prova em contrário, sem a
qual prevalece a situação capitulada em lei.
Entre as argumentações da impugnante temos: 1) A requerente não foi intimada a
esclarecer os 26 depósitos bancários para pagamentos da Plastpel Embalagens Ltda com
utilização de conta-corrente com recursos estranhos à contabilidade.
Com relação a esta infração, a Fiscalização efetuou diligências fiscais, nas quais foram
solicitados documentos comprobatórios das transferências bancárias recebidas da
Plastpel Embalagens Ltda, por meio da conta n° 120/118332-2 do UNIBANCO. As
contribuintes beneficiárias apresentaram justificativas acompanhados de demonstrativos
e notas fiscais de vendas para a interessada fiscalizada. . A documentação apresentada
comprova que os montantes pagos, de fato, tiveram origem em compras efetuadas pela
contribuinte, ora fiscalizada, e que os numerários transitaram da conta corrente n°
120/118332-2 do UNIBANCO para as contas das beneficiárias. Portanto, a intimação da
contribuinte era dispensável, tendo em vista que para a comprovação da materialidade
dos fatos, as provas a serem obtidas deveriam ser fornecidas por quem emitiu as notas
fiscais de vendas.
Quanto à base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins, o valor a ser tributado é o
faturamento, o qual corresponde à receita bruta, assim entendida a totalidade das
receitas auferidas, independentemente da atividade por elas exercidas e da classificação
contábil adotada para a escrituração das receitas. As alí quotas do PIS/Pasep e da Cofins
aplicáveis sobre o faturamento são de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) e
de 3% (três por cento) respectivamente.
O Decreto n° 4.524/2002, em seus arts.10 e 51 dispõem sobre a base de cálculo e as
respectivas alíquotas:
"Art. 10. As pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela
legislação do Imposto de Renda, observado o disposto no art. 92, têm como base de
cálculo do PIS/Pasep e da Cofins o valor do faturamento, que corresponde à receita
bruta, assim entendida a totalidade das receitas auferidas, independentemente da
atividade por elas exercidas e da classificação contábil adotada para a escrituração
das receitas (Lei Complementar n° 70, de 1991, art 12, Lei n° 9.701, de 1998, art. 12,
Lei n2 9.715, de 1998, art. 22, Lei n2 9.716, de 26 de novembro de 1998, art. 5.2, e Lei
n2 9.718, de 1998, arts. 22 e 30,). Art. 51. As alíquotas do PIS/Pasep e da Cofins
aplicáveis sobre o faturamento são de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) e
de 3% (três por cento), respectivamente, e as diferenciadas previstas nos arts. 52 a 59
Fl. 705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.004 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004734/2010-76

(Lei n° 9.715, de 1998, art. 82, Medida Provisória n2 2.158-35, de 2001, art. 12, e Lei
n2 9.718, de 1998, art. 80,)."
Em face do exposto, fica mantida a presente autuação, conforme proposto pela
autoridade fiscal.

A alegação de que não foi devidamente intimada é absolutamente protelatória.
Alega que a intimação deveria ter sido entregue ao sócio com poderes estatutários de
representação da pessoa jurídica ou ao seu procurador constituído, e desta forma não deveria ter
sido arbitrado o lucro.
Veja que a recorrente foi intimada em 04/11/2010 (fls. 08), conforme AR
acostado aos autos. Como visto nos autos, tal intimação foi entregue a Carlos H. P. Souza, que
conforme alegação da recorrente se trata apenas de funcionário de portaria da Recorrente. Ora,
ao receber a intimação do Termo de Início de Fiscalização, o preposto, deveria ter passado a
intimação para a pessoa responsável ou para quem de direito. A escolha do preposto é de
responsabilidade da pessoa jurídica e, consequentemente, seus atos ou omissões também o são.
Este é o entendimento pacífico desta corte, conforme se verifica na súmula 9:

Súmula CARF no 9: É válida a ciência da notificação por via postal realizada no
domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.

De fato, tanto impugnação quanto os Recursos gastam grande parte de seus
fundamentos em argumentos absolutamente protelatórios como o da eventual nulidade da
intimação recebida por funcionários.
Ora, a questão se resolve através da Súmula CARF n. 09.
Outrossim, não se está aqui a questionar qual agente teria, com base nos atos
estatutários, poderes de representação da pessoa jurídica. No entanto, isso não retira a validade
do ato de intimação realizado no domicílio eleito pelo contribuinte e, recebido por agente de sua
representação no endereço físico.
Ademais, a teoria da aparência é adotada não apenas na esfera administrativa, mas
também na judicial. A título de exemplo a Corte Especial do STJ, ao julgar o EREsp 864.947,
reafirmou a jurisprudência sobre o tema e aplicou a teoria da aparência para aceitar como válida
a citação de uma entidade recebida por quem, segundo o estatuto, não detinha poderes para
representá-la judicialmente.
Não obstante, houve uma segunda intimação (fls. 19) no dia 10/11/2010, do Sr.
Emil Samed, administrador da empresa, a qual também restou infrutífera.
Vê-se que a recorrente defendeu- se no presente auto de infração de todas as
autuações realizadas pela autoridade fiscal. Portanto, não houve qualquer tipo de cerceamento de
Fl. 706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.004 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004734/2010-76

defesa, vez que os termos de início de fiscalização, ou seja, a intimação do fiscalizado, foram
todas enviadas, via postal, ao endereço da contribuinte.
Desta forma, entendo como acertada a decisão da DRJ de manter o arbitramento
do lucro da autuada, ora recorrente, uma vez que não fora apresentada escrituração na forma da
legislação fiscal.
No entanto, conforme alegação da recorrente a fiscalização teria realizado o
arbitramento de lucro com ilegalidades o que teria ocasionado prejuízo ao contribuinte, ora
recorrente. Neste ponto cabe uma análise mais aprofundada.
Veja que a não apresentação dos livros contábeis à fiscalização tem como
conseqüência a possibilidade do arbitramento de lucro, conforme art. 530, III do RIR/99:

Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando:
[...]
III – o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos
da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único do
art. 527;

Portanto, ultrapassada a legalidade do procedimento escolhido na fiscalização
pelo Auditor Fiscal da Receita Federal, indefere-se o recurso também nesse ponto de mérito.
No que se refere à alegação de impossibilidade de incidência de juros sobre multa
a questão resta sumulada nos termos da Súmula CARF n. 108 e não pode ser acatada:

Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

A alegação de impossibilidade de aplicação da taxa SELIC também não se
sustenta. O entendimento sobre tal matéria se encontra consolidado neste colegiado, nos termos
da Súmula CARF no 4, cujo enunciado reproduzo abaixo:

Súmula CARF no 04
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais.
Fl. 707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.004 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004734/2010-76

Quanto a alegações a respeito da qualificação da multa de ofício cumpre ressaltar
que no presente lançamento a multa não foi qualificada mas apenas agravada. Possivelmente o
contribuinte não observou tal fato e acabou por repetir o seu recurso relativo ao lançamento de
IRPJ e reflexos onde a qualificação ocorreu. Assim, tal argumento resta prejudicado.
Entretanto, no que se refere ao agravamento da multa por suposto embaraço à
fiscalização entendo que o Recurso Voluntário merece acolhimento.
Nos termos do TVF, segue a fundamentação para o alegado embaraço:

Sucintamente, a autuada, ora recorrente, foi intimada duas vezes, em 04/11/2010 e
em 10/11/2010, mediante seu sócio e administrador respectivamente, para prestarem
esclarecimentos e apresentarem documentação fiscal obrigatória (fls. 05/08 e 16/19), o qual não
o fez.
Em decorrência de tal omissão foi feita a caracterização, com base no art. 919, p.
único do RIR/99, do embaraço à fiscalização.
Não obstante, a mera omissão frente às duas intimações requerendo elementos e
documentos faltosos ou adicionais para comprovação do crédito pleiteado não pode ser
entendido como deliberadamente causada com o intuito de fraudar a fiscalização, pois, em ultima
instância, estaria prejudicando apenas a validação do crédito tributário, e não o autuação fiscal
propriamente dita, vez que havia elementos suficientes para realizar o lançamento fiscal.
Ora não há que se falar em recusa injustificada, vez que o autuado simplesmente
não se manifestou. Independente se teve ou não ciência das intimações, vez que elas foram
realizadas dentro das previsões legais, o recorrente não se recusou em momento algum a prestar
esclarecimentos. O que houve foi uma omissão.
O parágrafo único é claro ao prever expressamente que o embaraço é criado com a
recusa sem justificativa e não pela omissão da prestação do esclarecimento.
Outrossim, a não manifestação por parte do contribuinte pode estar relacionado ao
seu direito de não se auto incriminar.
Fl. 708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-006.004 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004734/2010-76

Faz-se necessário que o agente fiscal prove a recusa injustificada bem como o
intuito do contribuinte de efetivamente atrapalhar a fiscalização como por exemplo com pedidos
repetitivos e protelatórios de dilação de prazo perante a fiscalização.
O acesso que o AFRFB tem a outros livros e documentos supre a falta de
esclarecimentos por parte do recorrente, de forma que os lançamentos são feitos sem qualquer
prejuízo ou empecilho, inclusive de forma gravosa ao recorrente. O quantum exigido é
plenamente determinado pelo arbitramento de lucro, o que torna incabível a aplicação do
agravamento da multa prevista no art. 959, I do RIR/99.
Dessa forma, a ausência de esclarecimentos que é a causa de tal agravamento é
suprida pelo procedimento de arbitramento de lucro realizado pelo AFRFB. O CARF em
diversas vezes tem se posicionado neste sentido, impedindo a aplicação da agravante prevista no
art. 959, I do RIR, quando houver o arbitramento de lucro.
Assim, face a tudo o quanto exposto, afasto o agravamento da multa de ofício em
50%.
Por sua vez, no que se refere aos recursos dos responsáveis solidários tenho que
os mesmos devem ser providos.
De fato a autoridade fiscal não se deu ao trabalho de detalhar adequadamente os
fundamentos
que levaram
à responsabilização solidária. Curioso
verificar que
a
responsabilização dos Srs. Edmundo Baracat Filho e Eduardo Antonio Baracat deram-se
exclusivamente no inc. I do art.124 do CTN.
Por sua vez, para justificar a responsabilização o auditor fiscal fundamentou no
respectivo TSP diz:

Tão somente isso. Ato contínuo passa a tecer várias páginas em que tão somente
repete doutrina e dispositivos legais.
Por sua vez, da análise do TVF relativo ao termo de encerramento, consta o
seguinte esclarecimento:

Fl. 709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-006.004 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004734/2010-76

Ora, a partir da intimação de uma das titulares das contas de terceiros e da sua
afirmação de que a abertura da conta foi pedido de um dos responsáveis para movimentação e
pagamento de despesas da Recorrente o auditor fiscal concluiu de forma cabal que os
responsáveis solidários eram os reais beneficiários dos recursos movimentados à margem da
contabilidade.
E isso sem identificar ou detalhar nenhum ingresso de recursos nas contas dos
responsáveis solidários ou nenhum elemento concreto que levasse à conclusão de que não só
eram os sócios de fato como, também, os reais destinatários dos recursos.
Os valores movimentados não dizem respeito às pessoas físicas dos sócios, mas
sim a transações realizadas pela pessoa jurídica conforme demonstrou no AFRFB em seu Termo
de fiscalização (fls. 212/213).
Não restam dúvidas, pelo exposto no auto de infração que em nenhum momento
houve a comprovação do proveito ou interesse comum das pessoas físicas, se remetendo a todo
momento a operações realizadas pela pessoa jurídica, ora recorrente.
O AFRFB deveria ter comprovado o interesse comum das pessoas físicas nas
referidas transações, através de pagamento de contas particulares ou negócios em seus nomes, o
que não restou demonstrado.
Veja que a própria DRJ conclui que:

A Plastpel Embalagens Ltda utilizou a conta-corrente para movimentar recursos para
pagamentos estranhos à contabilidade, caracterizando omissão de receitas,
materializadas nas transferências bancárias já apontadas.

Entendo que não há como aplicar o ônus da sujeição passiva à referidas pessoas
físicas, uma vez que o agente fiscal não demonstrou o interesse comum existente entre estas e a
recorrente, pelo contrário, ficando claro que a beneficiada com as referidas movimentações foi a
própria pessoa jurídica. Não há qualquer pagamento ou transferência para objetivos
comprovadamente das pessoas físicas.
Ademais, o trabalho fiscal neste ponto também resta fragilizado na medida em
que por vezes aponta os responsáveis solidários como sócios de fato sem sequer ter
fundamentado a solidariedade no art. 135 do CTN.
Fl. 710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-006.004 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004734/2010-76

Assim, face ao exposto, dou provimento aos recursos dos responsáveis solidários
para afastar a respectiva solidariedade.
Em resumo, quanto ao Recurso Voluntário do contribuinte voto por afastar as
preliminares de nulidade e decadência e, no mérito, dar parcial provimento apenas para afastar o
agravamento da multa. No que se refere aos recursos dos responsáveis solidários voto no sentido
de dar-lhes provimento e afastar a responsabilização solidária de Edmundo Baracat Filho e
Eduardo Antonio Baracat.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 711
DF CARF MF
Documento nato-digital